Tribunal: TJMT
Processo: 1022829-63.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022829-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CVV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.133.333/0001-54 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MAURO SERGIO SCHLICHTING - CPF: 697.371.501-04 (APELANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE COTA DE CONSÓRCIO - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por CVV Transportes e Logística Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação movida contra o Banco Itaú, determinando a transferência da cota de consórcio nº 275, grupo 20245, para o nome da autora e a suspensão das parcelas vencidas sem encargos, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de emissão de boletos após a cessão do contrato de consórcio, configura violação a direitos da personalidade, ensejando reparação moral. Discute-se, ainda, a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo despendido na tentativa de resolver a situação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, exigindo-se demonstração de efetivo abalo à esfera íntima do consumidor.

4. Inexistente comprovação de negativação indevida, apreensão de bem ou qualquer repercussão prática de maior gravidade, os transtornos vivenciados caracterizam mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização moral.

5. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida em sede doutrinária, demanda a demonstração de prejuízo relevante à esfera pessoal do consumidor, o que não se verifica nos autos.

6. A sentença, ao determinar a transferência da cota e a suspensão das cobranças com exclusão de encargos, atendeu de forma suficiente ao restabelecimento do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de emissão de boletos após cessão contratual, sem repercussões práticas mais gravosas, caracteriza mero aborrecimento e não gera dever de indenizar. 2. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de prejuízo concreto e relevante à esfera pessoal do consumidor."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1022829-63.2023.8.11.0003

APELANTE: CVV TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA, MAURO SERGIO SCHLICHTING

APELADO:

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CVV Transportes e Logística Ltda. e Mauro Sergio Schlichting
em face de
Banco Itaú
, objetivando a
reforma parcial da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
, que, embora tenha acolhido parte dos pedidos formulados na petição inicial,
indeferiu o pleito de indenização por danos morais
.

Segundo narra à parte autora, esta adquiriu a cota nº 275 do grupo 20245 de consórcio, por meio de cessão de direitos e obrigações. A cessão foi aceita pela administradora, e a autora quitou as parcelas em atraso, bem como pagou a taxa de transferência. Entretanto, por falha exclusivamente atribuída à requerida, a efetivação da transferência de titularidade não ocorreu, impedindo a emissão de boletos a partir de dezembro de 2022.

Relata-se que, por vários meses, a autora buscou solucionar o problema junto ao Banco Itaú e à sua assessoria de cobrança Paschoalotto, tendo realizado incontáveis ligações e interações, todas sem êxito. Mesmo após localizar o contrato, foi exigido o pagamento imediato das parcelas vencidas com acréscimos de juros e multas, apesar da responsabilidade pelo problema ter sido da própria instituição financeira.

Inconformados, os apelantes sustentam que houve
violação aos direitos da personalidade
, além de
ato ilícito praticado pela requerida
ao deixar de emitir os boletos e informar adequadamente sobre a cessão.

Assevera, ainda, a
teoria do desvio produtivo do consumidor
, argumentando que o tempo e energia despendidos para resolver um problema gerado pela instituição financeira devem ser reparados.

Ao final, requer a
reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização por danos morais
, a juntada de documentos pela requerida que comprovem a emissão dos boletos e eventual comunicação de negativa da cessão, a
ampliação do prazo
para a regularização da titularidade da cota, e a condenação da requerida nas custas e honorários advocatícios.

Preparo recolhido – Id. 268934385.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CVV Transportes e Logística Ltda. e
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação movida em face de
Banco Itaú
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando a transferência da cota de consórcio nº 275, grupo 20245, para o nome da autora, bem como a suspensão da cobrança das parcelas vencidas, sem incidência de juros e correção,
indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais
.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese, que a falha na prestação do serviço por parte da requerida, consubstanciada na ausência de emissão de boletos após a cessão do contrato, e a dificuldade em resolver a situação, configuraria violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação moral. Alegam, ainda, a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo despendido na tentativa de solucionar o impasse.

Sem delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência pátria tem reconhecido a ocorrência de dano moral apenas quando verificada situação que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano ou o descumprimento contratual pontual, sendo indispensável à demonstração de efetivo abalo à esfera íntima do consumidor, o que, no presente caso,
não restou evidenciado
.

Conforme bem analisado pelo juízo
a quo
,
não houve comprovação de negativação indevida, apreensão do bem, ou qualquer outra consequência prática de maior gravidade
que extrapole o campo do inadimplemento contratual.

Ainda que os transtornos enfrentados pelos autores sejam indesejáveis,
não são suficientes, por si sós, para ensejar indenização por danos morais
, sob pena de banalização do instituto.

Destaca-se, ainda, que
a própria sentença atendeu aos pedidos centrais dos autores
, ao determinar a regularização da titularidade da cota e a suspensão das cobranças, com exclusão de encargos financeiros, medidas que visam restaurar o equilíbrio contratual e mitigar eventuais prejuízos de ordem patrimonial.

Quanto à alegada aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, trata-se de construção doutrinária relevante, porém que
não prescinde de demonstração de dano concreto e relevante, o que também não se verifica nos autos
.

Assim sendo, entendo que a situação a situação descrita, embora desgastante,
não caracterizou lesão à dignidade ou à esfera existencial dos apelantes
, ficando dentro da esfera do mero aborrecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO . VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR . RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2 . O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3
. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
( AgInt no AREsp 1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido .
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a majorante contida do art. 85,§ 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025